Tribunal: TJSP
Processo: 1000669-65.2019.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO - Incabível o recebimento do aditamento ao recurso de apelação, ante a ocorrência de preclusão consumativa.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Nos embargos de terceiro julgados extintos por perda superveniente do objeto, a condenação ao ônus da sucumbência deve ser imposta quem deu causa ao ajuizamento da ação - A parte embargada apelada deve ser condenada ao pagamento dos encargos de sucumbência,

Ementa:
RECURSO - Incabível o recebimento do aditamento ao recurso de apelação, ante a ocorrência de preclusão consumativa.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Nos embargos de terceiro julgados extintos por perda superveniente do objeto, a condenação ao ônus da sucumbência deve ser imposta quem deu causa ao ajuizamento da ação - A parte embargada apelada deve ser condenada ao pagamento dos encargos de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, visto que: (a) a parte embargante foi obrigada a contratar advogado para apresentar embargos de terceiro, para impugnar a constrição do bem, que posteriormente foi levantada em razão da existência da penhora de outros bens bastantes para garantia da execução; e (b) o fato superveniente que resultou na perda do interesse de agir da parte apelante, nos embargos de terceiro, consistente em excesso de penhora, não pode ser imputado à parte embargante apelante, mas sim à própria embargada apelada - Em razão da sucumbência, norteada pelo princípio da causalidade, com base no art. 85, caput, §§ 1o, 2o e 10, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, condena-se a parte embargada apelada: (a) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído aos embargos de terceiro, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ); e (b) ao pagamento das custas e despesas processuais, por aplicação do art. 82, § 2o, do CPC – Reforma da r. sentença.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000669-65.2019.8.26.0262
Registro: 2020.0000867512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000669-65.2019.8.26.0262, da Comarca de Itaberá, em que é apelante SARAH
PERLY LIMA ME, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000669-65.2019.8.26.0262
VOTO no 36623
Apelação Cível no 1000669-65.2019.8.26.0262
Comarca: Itaberá Vara Única
Apelante: Sarah Perly Lima ME
Apelado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Caio Smocowiski Barreira de Oliveira
RECURSO - Incabível o recebimento do aditamento ao
recurso de apelação, ante a ocorrência de preclusão
consumativa.
EMBARGOS DE TERCEIRO
Nos embargos de
terceiro julgados extintos por perda superveniente do
objeto, a condenação ao ônus da sucumbência deve ser
imposta quem deu causa ao ajuizamento da ação - A
parte embargada apelada deve ser condenada ao
pagamento dos encargos de sucumbência, por aplicação
do princípio da causalidade, visto que: (a) a parte
embargante foi obrigada a contratar advogado para
apresentar embargos de terceiro, para impugnar a
constrição do bem, que posteriormente foi levantada em
razão da existência da penhora de outros bens bastantes
para garantia da execução; e (b) o fato superveniente que
resultou na perda do interesse de agir da parte apelante,
nos embargos de terceiro, consistente em excesso de
penhora, não pode ser imputado à parte embargante
apelante, mas sim à própria embargada apelada - Em
razão da sucumbência, norteada pelo princípio da
causalidade, com base no art. 85, caput, §§ 1o, 2o e 10, do
CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a
IV, do § 2o, do mesmo art. 85, condena-se a parte
embargada apelada: (a) ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído aos
embargos de terceiro, com incidência de correção
monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ); e (b)
ao pagamento das custas e despesas processuais, por
aplicação do art. 82, § 2o, do CPC Reforma da r.
sentença.
Recurso provido, em parte.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000669-65.2019.8.26.0262
Ao relatório da r. sentença de fls. 170/171,
acrescenta-se que os embargos de terceiros foram julgados nos seguintes termos:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, tendo em
vista a perda do objeto. Sucumbente, condeno a embargante ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00. Transitada
em julgado, arquivem-se estes autos, com as anotações de praxe. Após, arquivem-
se. P. I. C. Sentença Registrada Eletronicamente”.
Apelação da parte embargante (fls. 174/180),
sustentando que: (a) “(...) A Certidão expedida por CARTÓRIO DE
REGISTROS, detentora de presunção de boa fé, COMPROVA que o veículo
NÃO ESTAVA EM NOME DO DEVEDOR/EXECUTADO CAIO, QUANDO
DA PENHORA, mas SIM em nome da empresa de TANIA CRISTINA
BARREIRA DE OLIVEIRA, empresa esta vendedora do bem à EMBARGANTE
e diferente a demanda Executória”; (b) “(...) quando da venda do bem pelo
DEVEDOR
a
TANIA,
o
DETRAN/SP
FORA
COMUNICADO,
e
POSTERIORMENTE À EFETIVAÇÃO DA VENDA em 16/03/2018,
SOBREVEIO A AVERBAÇÃO EM 23/03/2018”; (c) “(...) tem se o fato de que o
APELADO além de dar motivos ensejadores para propositura dos embargos de
terceiro pela APELANTE, também deu azo a seu pedido de extinção, haja vista, a
perda superveniente do objeto” e (d) necessária condenação da parte embargada
em honorários advocatícios ou a redução do valor fixado.
Petição da parte embargante, requerendo a emenda
ao recurso de apelação (fls. 356/358).
O recurso foi processado, com apresentação de
contrarrazões pela parte apelada (fls. 368/376), pugnando pela manutenção da r.
sentença e pela majoração dos honorários advocatícios fixados.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso seja provido e a r. sentença reformada, “condenando o APELADO em
honorários” ou sejam “minorados os honorários dos quais a APELANTE fora
condenada”.
2. Incabível o recebimento do aditamento ao recurso
de apelação (fls. 356/358), ante a ocorrência de preclusão consumativa.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a) o v.
Acórdão da Eg. Segunda Turma do STJ, relatado pela Ministra Laurita Vaz, in
RSTJ 156/180, do qual transcrevo a seguinte ementa: “1. No sistema processual
civil pátrio, interposto o recurso ocorre a preclusão consumativa, sendo
inócua qualquer substituição ou aditamento das razões primeiro ofertadas.” e
(b) v. Acórdão da Eg. Quarta Turma do STJ, relatado pelo Ministro César Asfor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000669-65.2019.8.26.0262
Rocha, in RSTJ 153/365, do que se reproduz o seguinte trecho da ementa: “A
apresentação de novas razões recursais, quando já interposto o recurso
adequado, configura hipótese de preclusão consumativa, sendo defeso à parte
praticar o mesmo ato processual duas vezes”.
3. A apelação, nos termos em que oferecida,
devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as
deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008,
1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou seja, no tocante à condenação em honorários
advocatícios.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte
em que julgou extinto o processo dos embargos de terceiro, sem resolução do
mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, pela perda de objeto, decorrente do fato
superveniente, consistente no levantamento constrição discutida nos autos, em
razão da existência da penhora de outros bens bastantes para garantia da execução.
Deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas
no recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, e
estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial.
O efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida
pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a
ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008,); (b) “Fundamentação. O
apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser
anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o
recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao
art. 1.010); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja
devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente
impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por
excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos
processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in iudicando
quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar (função
rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo
pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e
reexame de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito
devolutivo, tem como consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal,
que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum
appellatum); b) proibição de reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000669-65.2019.8.26.0262
apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013).
4. Reforma-se a r. sentença.
4.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, na parte em que julgou extinto o processo dos embargos
de terceiro, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, pela
perda de objeto, decorrente do fato superveniente, consistente no levantamento
constrição discutida nos autos, em razão da existência da penhora de outros bens
bastantes para garantia da execução.
4.2. Nos embargos de terceiro julgados extintos por
perda superveniente do objeto, a condenação ao ônus da sucumbência deve ser
imposta quem deu causa ao ajuizamento da ação.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1.- O fato novo noticiado pela
agravante - extinção da execução na qual foi realizada a penhora sobre o
imóvel, penhora esta que se pretende desconstituir nestes autos de Embargos
de Terceiros, implica na perda do objeto do presente processo. 2.- A
condenação nos ônus da sucumbência, deve ser imposta a quem deu causa à
instauração do incidente processual. 3.- No caso, os embargos de
terceiro visavam à desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel da ora
agravante, nos autos de execução, fundada em contrato de abertura de crédito em
conta corrente, que ao final foi julgada extinta por ausência de título executivo
extrajudicial. 4.- Agravo Regimental provido para extinguir o processo por perda
superveniente do objeto” (3aT, AgRg no REsp 703.384/SP, rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 22/5/2014, DJe 13/6/2014, o destaque não consta do original).
4.3 A parte embargada apelada deve ser condenada
ao pagamento dos encargos de sucumbência, por aplicação do princípio da
causalidade, visto que: (a) a parte embargante foi obrigada a contratar advogado
para apresentar embargos de terceiro, para impugnar a constrição do bem, que
posteriormente foi levantada em razão da existência da penhora de outros bens
bastantes para garantia da execução; e (b) o fato superveniente que resultou na
perda do interesse de agir da parte apelante, nos embargos de terceiro, consistente
em excesso de penhora, não pode ser imputado à parte embargante apelante, mas
sim à própria embargada apelada.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000669-65.2019.8.26.0262
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA
7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato
superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o
princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à
parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 2.
O Tribunal a quo decidiu que o ora recorrente deu causa à instauração do
processo. Ora, para afastar a responsabilidade da recorrente pelo ajuizamento da
ação, conforme consignado pelo acórdão recorrido, faz-se necessário adentrar no
conjunto fático- probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
Recurso especial não conhecido. (STJ-2a Turma. REsp 1262419/RJ, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, v.u., j. 05/06/2012, DJe 13/06/2012); (b) “DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. LIBERAÇÃO CRUZADOS NOVOS. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
POR
DESAPARECIMENTO
DO
OBJETO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I - Extinto o processo em razão da perda do objeto, por fato superveniente
não imputável ao autor, incumbe ao réu arcar com consectários da
sucumbência se, por sua conduta, deu causa ao ajuizamento da ação. II - Não
tendo o banco privado dado causa à perda do objeto referente à liberação de
cruzados em processo extinto sem julgamento do mérito, não pode ser
condenado a pagamento dos ônus sucumbenciais. (STJ-4a Turma, REsp
202596/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 06/05/1999, DJ
21/06/1999 p. 167, o destaque não consta do original); (c) “PROCESSUAL
CIVIL.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
SUCUMBÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
INDEVIDOS.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ocorrendo situação superveniente,
acarretadora da perda do objeto, não-imputável às partes, inexiste
sucumbência e, portanto, não há falar em condenação nos honorários
advocatícios. Hipótese em que o direito do autor foi reconhecido pela posterior
edição da MP 1.160/95. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-5a Turma,
REsp 403560/RN, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, v.u., j. 18/08/2005, DJ
19/09/2005 p. 363, o destaque não consta do original); e (d) “PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO.
FATO SUPERVENIENTE CAUSADO POR TERCEIRO. 1. Pelo princípio da
causalidade, não haverá condenação de honorários quando extinta a ação por
perda de objeto por fato superveniente causado por terceiro. 2. Recurso
improvido.” (STJ-2a Turma, REsp 626325/AL, rel. Min. Castro Meira, v.u., j.
01/06/2004, DJ 09/08/2004 p. 246, o destaque não consta do original).
4.4. Em sendo assim, em razão da sucumbência,
norteada pelo princípio da causalidade, com base no art. 85, caput, §§ 1o, 2o e 10,
do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo
art. 85, condena-se a parte embargada apelada: (a) ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído aos embargos de terceiro, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000669-65.2019.8.26.0262
incidência de correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ),
montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono
da parte embargante, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à
complexidade da causa; e (b) ao pagamento das custas e despesas processuais, por
aplicação do art. 82, § 2o, do CPC.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo sentenciante, o recurso deve provido, em parte, para reformar a r. sentença,
para condenar a parte embargada apelada ao pagamento das custas e despesas do
processo e em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa com
incidência de correção monetária a partir do ajuizamento dos embargos de terceiro
(Súmula 14/STJ).
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator